Tribunal: TRF3
Processo: 5024728-05.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: a do
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
392/821)

5024728-05.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SFH. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO FIRMADO FORA DO PRAZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.

2. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apól

Inteiro teor:
392/821)

5024728-05.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SFH. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO FIRMADO FORA DO PRAZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.

2. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, prova esta, não existente nos autos.

3. No presente caso, verifico que o contrato de mútuo foi assinado na data de 01.10.1994 (ID 1531389). Como se percebe, os documentos acostados aos autos são aptos a demonstrar a existência de apólice pública (ramo 66) vinculada ao processo originário (ID 1531413).

4. Há, inclusive, entendimento consolidado no STJ no sentido de que o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da técnica do FESA é uma possibilidade remota, tendo em vista que o fundo é superavitário, como reconhecido nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, pela relatora do voto vencedor.

5. Dessa forma, não foram preenchidos todos os requisitos para a configuração do interesse jurídico da CEF a justificar sua participação na lide

6. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024728-05.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSELENI MARQUES DA FONSECA ALMEIDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A, MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

AGRAVADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A, DENIS ATANAZIO - SP229058-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024728-05.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSELENI MARQUES DA FONSECA ALMEIDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A, MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

AGRAVADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A, DENIS ATANAZIO - SP229058-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ROSELENI MARQUES DA FONSECA ALMEIDA contra a decisão que, acolheu o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal – CEF no feito e a consequente declaração de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Razões de agravo (ID 1531367).

Devidamente processado o recurso, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024728-05.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ROSELENI MARQUES DA FONSECA ALMEIDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A, MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

AGRAVADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A, DENIS ATANAZIO - SP229058-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, assim me manifestei:

“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ROSELENI MARQUES DA FONSECA ALMEIDA contra a decisão que, acolheu o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal – CEF no feito e a consequente declaração de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Razões de agravo (ID 1531367).

É o relatório.

Decido.

A concessão da tutela de urgência é medida de exceção, sendo imprescindível a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).

Em sede de cognição sumária, verifico estarem presentes os fundamentos para o deferimento do pedido liminar.

A agravante sustenta, em síntese, a falta de interesse da CEF e a ausência de requisitos para seu ingresso na lide e, consequentemente, seja determinado o retorno dos autos à Justiça Estadual, bem como pugna pela concessão da justiça gratuita. Ademais, alega que a CEF não produziu prova no sentido de que a reserva técnica do FESA (tenha ela ou não sido integrada contabilmente ao FCVS) foi efetivamente exaurida, nos termos do que restou decidido no EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 1531419):

“Primeiramente, junto aos autos a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial No 1.686.473 - SP (2017/0178212-0), interposto pela parte autora questionando a decisão do Juízo Estadual que declinou sua competência e determinou a vinda dos autos à esta Justiça Federal. Em seguida, decido o que segue: Ratifico os atos já praticados na esfera estadual. Considerando que a Caixa Econômica Federal - CEF, intimada a manifestar seu interesse em integrar a lide, espontaneamente contestou os pedidos (ff. 434/460 – id. 1948302, 1948319 e 1948324)), fica suprida a ausência de sua citação formal, nos termos do disposto no artigo 239, §1o do CPC. Ao SEDI para retificação da autuação, incluindo-se a Companhia Excelsior de Seguros e respectivos advogados no polo passivo da ação na condição de ré, bem como a inclusão da Caixa Econômica Federal – CEF e respectivos advogados no polo passivo, na condição de assistente simples da ré, conforme requerido à f. 459, item “b”. Deixo, contudo, de acolher a substituição da seguradora pela Caixa Econômica Federal – CEF, nos termos do pedido formulado à f. 459, item “a”, porque a questão relativa à ilegitimidade passiva da ré Sul Companhia Excelsior de Seguros confunde-se com o mérito e com ele será oportunamente decidida. Isso posto, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar quaisquer documentos porventura ainda não constantes dos autos, além de especificar as provas que pretendem produzir, justificando os pontos controvertidos a aclarar ou justificar, bem como sua relevância na solução da lide, sob pena de serem desconsideradas menções genéricas ou sem justificação. Int. e cumpra-se.”

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior, in verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes." (EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 10/10/2012, Dje 14/12/2012)

Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, prova esta, não existente nos autos.

No presente caso, verifico que o contrato de mútuo foi assinado na data de 01.10.1994 (ID 1531389).

Como se percebe, os documentos acostados aos autos são aptos a demonstrar a existência de apólice pública (ramo 66) vinculada ao processo originário (ID 1531413).

Contudo, há entendimento consolidado no STJ no sentido de que o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da técnica do FESA é uma possibilidade remota, tendo em vista que o fundo é superavitário, como reconhecido nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, pela relatora do voto vencedor.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 10/10/2012, Dje 14/12/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMÓVEL FINANCIADO PELO REGIME DO SFH. NÃO EXISTE PROVA CABAL DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RECURSO DESPROVIDO.

- Para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal como parte no processo, é necessário que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta, não existente nos autos.

- Com relação à controvérsia em análise tratar sobre a mesma matéria abordada no Recurso Extraordinário 827.996/PR, independentemente de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no referido julgado do C. Supremo Tribunal Federal, é discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma a possibilidade de sobrestamento do feito.

- Agravo de instrumento não provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5003763-35.2019.4.03.0000, Relator(a): Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 2a Turma, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/07/2019)

Dessa forma, não foram preenchidos todos os requisitos para a configuração do interesse jurídico da CEF a justificar sua participação na lide.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita feito pelo agravante, observo que este já havia sido deferido na Justiça Estadual e, quando da remessa dos autos à Justiça Federal, os atos praticados no Juízo Estadual foram ratificados, conforme expressamente declarado na decisão agravada.

Isto posto, o agravante não possui interesse quanto ao pedido de justiça gratuita, e, ainda que o tivesse, tal pedido deveria ter sido realizado primeiramente na instância ordinária, representando sua análise por este Juízo indevida supressão de instância.

Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso e não conheço do pedido de justiça gratuita.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil/2015, intimando-se o agravado para que apresente contraminuta no prazo legal.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”

Mantenho-me convicto dos fundamentos em que se apoia a decisão transcrita.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SFH. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO FIRMADO FORA DO PRAZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no RESP 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve ser comprovada não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.

2. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, prova esta, não existente nos autos.

3. No presente caso, verifico que o contrato de mútuo foi assinado na data de 01.10.1994 (ID 1531389). Como se percebe, os documentos acostados aos autos são aptos a demonstrar a existência de apólice pública (ramo 66) vinculada ao processo originário (ID 1531413).

4. Há, inclusive, entendimento consolidado no STJ no sentido de que o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da técnica do FESA é uma possibilidade remota, tendo em vista que o fundo é superavitário, como reconhecido nos EDcl nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.091.363/SC, pela relatora do voto vencedor.

5. Dessa forma, não foram preenchidos todos os requisitos para a configuração do interesse jurídico da CEF a justificar sua participação na lide

6. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.